Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO SUBJETIVO AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. INADEQUAÇÃO.

I. A administradora de benefícios que intermediou a contratação e veiculou a notificação de cancelamento do plano de saúde é parte legítima para demanda que tem por objeto o seu restabelecimento.

II. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009.

IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados.

IV. A relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação a beneficiário que está em tratamento essencial à preservação da sua saúde e da sua própria vida.

V. É aplicável analogicamente, para a hipótese de resilição unilateral, a prescrição do artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, segundo a qual, mesmo no caso de encerramento das atividades da operadora, devem ser preservados planos de saúde de beneficiários internados ou em tratamento.

VI. À luz dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, provoca dano moral, porque afeta atributos da personalidade, cancelamento irregular do plano de saúde que deixa ao desamparo idosa que se submete a tratamento contínuo de câncer.

VII. Ante as particularidades do caso concreto, é adequada a majoração da compensação do dano moral para R$ 10.000,00.

VIII. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil.

IX. A mudança da periodicidade ou do valor da multa, inclusive para estabelecer um teto, é autorizada quando, à vista de fatos ocorridos depois da sua cominação, se constata a sua insuficiência ou exorbitância, consoante a inteligência do artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

X. Recurso da Autora provido parcialmente. Recurso da segunda Ré desprovido.